Tribunal: TJMT
Processo: 1024088-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024088-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THYAGO STEPHANE CORREA - CPF: 737.134.301-87 (RECORRENTE), JOAO LEANDRO POMPEU DE PINA - CPF: 454.294.051-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATO INCONTROVERSO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

Se a existência de relação jurídica é incontroversa e havendo prova da origem da obrigação, referente à mensalidade vencida, cabe ao Autor comprovar que esta adimplente com a instituição de ensino, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024088-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora E Distribuidora Educacional S.A

Recorrida(s):

Thyago Stephane Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR de R$ 10.692,74 (dez mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro e centavos), inscrito em 10/10/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”

Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 10.692,74 (dez mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro e centavos), inscrito em 10/10/2019, afirmando ter sido aluno da parte autora, entretanto não existe nenhum débito perante a instituição de ensino superior.

Apresentou aos autos, contrato de Financiamento Estudantil (FIES) firmado em 24/03/2015, o qual garantia 100% de financiamento durante todo o curso superior, desde o primeiro semestre em 2015.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que A parte ré alega em suma, que o débito é devido e que é resultado da adesão a um PEP, um programa de parcelamento estudantil privado, firmado entre a instituição de ensino e o aluno. Argumenta que, o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, em destaque a cláusula que assevera as obrigações financeiras que o aluno possui, em casos de desistência (evasão) do curso, isto é, que ocorrerá automaticamente o vencimento das mensalidades que haviam sido postergadas para após a conclusão do curso.

Quanto ao débito negativado, informa que constam em aberto, e anexa documentação corroborando com o exposto, em destaque o extrato financeiro, com todos os valores pagos e os pendentes de pagamento, e o histórico escolar, demonstrando as matérias cursadas, com os respectivos lançamentos das notas. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, verifico que o reclamante afirma que já possui relação jurídica com a Reclamada, ou seja, a existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa.

No tocante a origem da obrigação, verifico que pela documentação apresentada pelo próprio autor, ID 163598229, houve o pagamento parcial das mensalidades, e o debito referente a janeiro/2015, no valor de R$ 3.430,80, ficou em aberto.

Assim, em que pese o Reclamante afirmar que sempre honrou com seus compromissos, não comprovou o pagamento das mensalidades em aberto, sequer informou se pediu ou não o cancelamento da matricula.

Deste modo, por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento das mensalidades vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do aluno, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023